Tribunal: STJ
Processo: 0056715-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983192 - SP (2025/0056715-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATEUS LUCAS SILVA CARVALHO DOS SANTOS
(PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I,
, DA CF.
E
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA
FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A dosimetria da pena encontra-se devidamente
fundamentada, com expressa compensação entre
atenuantes e agravante, além de correta aplicação da
causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que a arma de fogo utilizada no
delito foi apreendida apenas com corréu constitui
inovação recursal, pois não foi deduzida na petição
original do
e, por isso, dela não se
habeas corpus
pode conhecer nesta via, sob pena de supressão de
instância.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48441622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f0b57dfb-eecc-4e20-976d-a5770c1dc8d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f0b57dfb-eecc-4e20-976d-a5770c1dc8d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 983192 - SP (2025/0056715-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATEUS LUCAS SILVA CARVALHO DOS SANTOS
(PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I,
, DA CF.
E
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA
FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A dosimetria da pena encontra-se devidamente
fundamentada, com expressa compensação entre
atenuantes e agravante, além de correta aplicação da
causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que a arma de fogo utilizada no
delito foi apreendida apenas com corréu constitui
inovação recursal, pois não foi deduzida na petição
original do
e, por isso, dela não se
habeas corpus
pode conhecer nesta via, sob pena de supressão de
instância.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RODOLFO
ZUCARELI contra a decisão em que não se conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A parte agravante defende que "a presença de manifesta ilegalidade
autoriza a concessão da ordem, ainda que de ofício, nos termos do art. 654, §
2o, do Código de Processo Penal" (fl. 131).
Sustenta que a decisão agravada teria deixado de considerar que a
compensação entre atenuantes e agravante foi desproporcional, pois duas
atenuantes (confissão e menoridade) teriam sido neutralizadas por uma única
agravante, sem fundamentação específica, o que configuraria violação ao
princípio da individualização da pena.
Aponta que a arma de fogo usada no crime foi apreendida
exclusivamente com corréu, e não com o paciente, o que, segundo sustenta,
inviabilizaria a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
Defende que tais ilegalidades caracterizam a ocorrência de constrangimento
ilegal evidente, apto a justificar a concessão da ordem de ofício, mesmo diante
do trânsito em julgado da condenação.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
.
31/10/2023
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
No caso em análise, após detido exame dos autos, não se vislumbra a
existência de excepcionalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. O
agravante alega a ocorrência de dois supostos vícios na dosimetria da pena: (i)
inadequada compensação entre atenuantes e agravante na segunda fase; e (ii)
indevida aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.
Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o acórdão condenatório
enfrentou expressamente a questão da compensação entre as atenuantes
(confissão espontânea e menoridade relativa) e a agravante (crime contra
idoso), adotando critério de compensação proporcional, dentro da
discricionariedade judicialmente vinculada, que é reconhecida ao magistrado
nessa fase da dosimetria.
Não há, portanto, ilegalidade flagrante na compensação realizada,
mas mera divergência quanto ao critério adotado pelo Tribunal de origem, o que
não autoriza a intervenção excepcional via
após o trânsito em
habeas corpus
julgado.
No que tange à aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §
2o-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), cumpre observar que o
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

agravante introduz, apenas por meio de agravo regimental, nova alegação de
que a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida somente com corréu, e não
com o paciente. Tal fundamento não foi deduzido na petição original do habeas
e, por consequência, não foi enfrentado na decisão monocrática.
corpus
Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, não cognoscível
nesta via recursal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, consoante se
infere do julgado cuja ementa se transcreve a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA
PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2o,
II, III e IV, 129, § 6o, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, TODOS
DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELA CONDUTA PREVISTA
NO ART. 14 DA LEI N . 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E MEDIDAS
CAUTELARES
.
TEMAS
NÃO
APRECIADOS
PELO
COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO . JULGAMENTO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI
JÁ
AGENDADO.
NÃO
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
TIPIFICAÇÃO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO .
1. As teses referentes à ausência dos pressupostos para a
manutenção da prisão cautelar, bem como à possibilidade de
aplicação de outras medidas cautelares, não foram apreciadas
pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte Superior não
pôde delas conhecer, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de
instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e
do devido processo legal substancial.
2. Na espécie, não se verifica o alegado constrangimento ilegal
decorrente do excesso de prazo, uma vez que, em
, foi
12/3/2024
publicado edital, a fim de notificar o agravante quanto ao seu
julgamento pelo Tribunal do Júri, na data de
, com a
14/5/2024
informação precisa do local e do horário, já que, até o presente
momento, ele está em local incerto e não sabido . 3. "O prazo de
90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP,"não se trata de termo
peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão
tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade"(AgRg no HC n. 592 .026/RS, relatora a Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/9/2020
29/9/2020
).
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

4. No caso, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a
quo, ao negar o pedido de concessão da liberdade ao
agravante, o Juízo originário indeferiu o pleito e reavaliou a
necessidade de manutenção da custódia, notadamente porque
ele encontra-se foragido, além de ter destacado que o
julgamento perante o Tribunal do Júri encontra-se agendado.
5 . A alegação de que "[...] não há nenhuma tipificação penal na
Denúncia ou na Pronuncia de crime de violência doméstica" (e-
STJ fls. 285/286) foi postulada apenas por ocasião da
interposição do presente agravo regimental, não tendo sido
aventada no recurso ordinário, razão pela qual não deve ser
conhecida, por se tratar de inovação recursal. 6. Agravo
regimental desprovido .
(STJ - AgRg no RHC: 131332 RJ 2020/0186197-7, Relator.:
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
Data
de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de
27/05/2024
Publicação: DJe
)
03/06/2024
A vedação à inovação recursal por meio de agravo regimental decorre
do princípio da eventualidade e da preclusão consumativa, pelos quais o
recorrente deve concentrar todas as suas alegações no momento processual
adequado. Admitir que novas teses sejam introduzidas apenas no agravo
regimental significaria autorizar a supressão de instância e comprometer o
devido processo legal, tendo em vista que o órgão julgador seria instado a
analisar fundamentos não submetidos ao contraditório adequado.
Mesmo que fosse possível conhecer da nova alegação trazida apenas
no agravo regimental – o que não é o caso – não se vislumbraria ilegalidade
flagrante na aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal a todos os coautores do delito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que "a causa de aumento de uso
de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância
objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime" (STJ – AgRg no
HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de
Julgamento:
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe de
18/03/2024
).
21/3/2024
Em suma, após detida análise dos autos e das alegações do
agravante, não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder
que justificasse o excepcional conhecimento do
após o trânsito
habeas corpus
em julgado da condenação ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do
art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

É como voto.
Documento eletrônico VDA48108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:03
Código de Controle do Documento: e5956ebf-456d-4413-9800-26347a8ee9f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.192 / SP
Número Registro: 2025/0056715-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021495520218260616
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATEUS LUCAS SILVA CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL CAMPOS IZIDRO
CORRÉU
: BRUNO GUILHERME DE SOUZA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS LUCAS SILVA CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 2091ef7d-dcf5-404d-b924-744d9aae5a52

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/06/2025
do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 2091ef7d-dcf5-404d-b924-744d9aae5a52